Tribunal: TJMT
Processo: 1004190-94.2020.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004190-94.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALDOMIRO MOREIRA MOTA - CPF: 286.739.641-72 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – TABELA APLICADA CORRETAMENTE– PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA No 474 DO STJ – INDENIZAÇÃO MANTIDA ­- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO -MAJORAÇÃO EQUITATIVA – DEVIDA – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8 DO CPC - SENTENÇA REFORMADA NESTE SENTIDO - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE –- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A indenização do seguro DPVAT deve ser paga proporcionalmente ao grau de invalidez da vítima.

2. Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê: -lesão crânio-facial,
indenização equivalente a 100% do valor máximo indenizável garantido em lei,
ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e

sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 10% (LESÃO RESIDUAL) de 100% sobre o montante de R$13.500,00; sendo assim a indenização pertinente é de
R$1.350,00

(mil trezentos e cinquenta reais)
.

3. Considerando o laudo pericial acostado consigna que a parte autora também apresenta invalidez permanente parcial incompleta
da estrutura do ombro direito, com repercussão avaliada em 75% (setenta e

cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) – 25% do máximo indenizável- encontrando-se o valor de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)
. Desta forma, totalizando o montante de R$
3.881,25 (três mil e oitocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos)
, sendo o valor correspondente a graduação feita pelo perito e aplicado corretamente pelo r. juízo a quo.

4. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC.

5. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VALDOMIRO MOREIRA MOTA, contra a sentença de id.81627489, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Cobrança no 1004190-94.2020.8.11.0037, proposta em desfavor da SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT s.a., que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a apelada ao pagamento de R$ 3.881,25 (três mil e oitocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos, com juros legais desde a citação e correção monetária desde a data do acidente (30.04.2018). Condenou ainda a vencida ao pagamento das custas processuais e verba honorária, fixada em 10% (dez por cento), na forma do artigo 85, § 2o, do CPC.

O apelante, em suas razões recursais de id. 81627492, REQUER provimento do presente Recurso de Apelação, para, (I) o pagamento do seguro DPVAT nos termos da perícia ora realizada, assinada pelo perito judicial, tendo como fundamento a tabela vigente da SUSEP, que por sua vez, de forma expressa, enquadra a lesão de “ESTRUTURA CRÂNIO FACIAL”, como INVALIDEZ TOTAL DA ESTRUTURA NEUROLÓGICA e não invalidez parcial, condenado a recorrida ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (ii) alega ainda, que a fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação – R$ 388,12 (trezentos e oitenta e oito reais e doze centavos)– demonstra-se valor que não remunera o exercício profissional; requerendo desta forma, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); Além de prequestionar matérias.

A apelada – Seguradora, em sede de contrarrazões recursais, id. no 81630450, refuta in totum os argumentos do apelante, pugnando seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por VALDOMIRO MOREIRA MOTA, contra a sentença de id.81627489, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Cobrança no 1004190-94.2020.8.11.0037, proposta em desfavor da SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT s.a., que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a apelada ao pagamento de R$ 3.881,25 (três mil e oitocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos, com juros legais desde a citação e correção monetária desde a data do acidente (30.04.2018). Condenou ainda a vencida ao pagamento das custas processuais e verba honorária, fixada em 10% (dez por cento), na forma do artigo 85, § 2o, do CPC.

Com relação ao quantum indenizatório, SEM razão o apelante quanto a aplicação equivocada da tabela as SUSEP ao caso concreto, que in casu, se aplica na forma sentenciada.

Considerando que na ação em que se pretende o recebimento de indenização securitária - DPVAT, por invalidez, é necessário constatar o respectivo grau da lesão sofrida para efeito do cálculo da indenização, como prevê o art. 5o, § 5o, da Lei no 6.194/74.

Destacando, inclusive, que diante de tantos recursos que chegaram até o STJ, sua Segunda Seção concluiu que é pacífica a orientação sobre o pagamento proporcional ao grau de invalidez, de forma que, no intuito de pacificar a questão, aquele colendo Tribunal da Cidadania editou a Súmula de número 474, de seguinte teor:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Com efeito, o laudo judicial, ID.81627483, realizado no autor/apelado, chega-se à conclusão de que a periciado apresenta invalidez permanente e parcial incompleta:

“R: Sim, invalidez parcial e permanente caracterizada como residual (10%) para lesão neurológica e intensa (75%) para ombro direito.” (Grifo nosso)

Desse modo, a indenização do DPVAT corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, de acordo com o indicado pelo laudo pericial judicial, que permite a correta quantificação do valor da indenização, a fim de atender aos critérios fixados, administrativamente, pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, nos limites da lei.

Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê:

'-lesão crânio-facial, indenização equivalente a 100% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 10% RESIDUAL de 100% sobre o montante de R$13.500,00; sendo assim a indenização pertinente é de R$1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais).'

Saliento que o apelante apresenta outra lesão em membro superior direito – ombro direito – que foi graduada em 75% (lesão intensa) de 25% do máximo indenizável conforme a tabela SUSEP para lesão em questão, sendo o valor correspondente de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) sendo corretamente aplicado pelo r. juízo ‘a quo’.

Somando a lesão neurológica e do ombro direito, totaliza o valor indenizatório de R$ 3.881,25 (três mil e oitocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), não havendo necessidade de complementação deste valor.

O apelante requer ainda, a majoração dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, para o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) ou valor a ser fixado equitativamente, em obediência ao artigo 85 § 8o do novo CPC, a fim de valorizar o trabalho do advogado de forma correta, por conta da condenação em valor irrisório.

Vejamos:

O Código de Processo Civil prevê:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. §1o (...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

O texto legal orienta o magistrado a não se atentar aos percentuais preestabelecidos, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado, quando o valor da causa for muito baixo.

Este é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – ACIDENTE OCORRIDO EM ESTACIONAMENTO PRIVADO (UNIVERSIDADE) – FATO ENSEJADOR À COBERTURA DO SEGURO DPVAT – LEI 6.194/74 – MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA SEGURADORA IMPROVIDO. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP). Em razão da ínfima quantia a que foram fixados os honorários advocatícios, é necessários sua majoração, para recompensar razoavelmente o labor do advogado da parte vencedora. (Ap 168916/2014 – TJMT). Não é o acidente de trânsito, mas o acidente com o veículo, ou com a carga, o fato gerador da obrigação de indenizar em razão das regras do denominado seguro obrigatório (DPVAT)”. (Ap 112427/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/10/2016, Publicado no DJE 10/10/2016).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE –RESTITUIÇÃO DE CUSTAS RECURSAIS – APLICABILIDADE DO ART. 99, §5o DO CPC – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - PARCIALMENTE PROVIDO.O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).O art. 99, §5o, do CPC determina que recurso que verse exclusivamente sobre majoração de valor de honorários de sucumbência fixados em favor do patrono de beneficiário de assistência judiciária gratuita, estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que possui o direito à gratuidade. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador”. (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ – PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CONDENAÇÃO IRRISÓRIA - HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.I - O fato do proprietário do veículo ser a vítima, não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento. II – Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório”. (SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018).

Assim, deve-se buscar um valor equitativo para que os honorários correspondam a um valor razoável e proporcional ao labor desenvolvido, a ponto de superar o valor irrisório fixado.

Neste ponto, cabe destacar o ensinamento de NELSON NERY JÚNIOR (in Código de Processo Civil Comentado, p. 435), de que “o critério da equidade deve ter em conta o justo não vinculado à legalidade, não significando necessariamente modicidade”.

Assim sendo, considerando a natureza da demanda e o trabalho desenvolvido, fixo os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte autora em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), com base no art. 85, §8°, do CPC.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Evidenciado que os honorários advocatícios fixados na sentença não condizem com os elementos previstos no artigo 85, §2o do novo Código de Processo Civil, a verba deve ser majorada levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. “Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso” (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp 46.024/PR – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012, DJe 12/03/2012)." (Ap 1105/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 28/04/2017)

"RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1o, DA LEI no 1.060/50 - INAPLICABILIDADE - ART. 85, §8o, DO CPC - RECURSO PROVIDO. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC. Não há falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, §1o, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código de Processo Civil/73. Precedentes do STJ." (Ap 108205/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016).

Por fim, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para majorar a verba honorária, fixando-a em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do art. 85 §8o, do CPC, mantendo a r. sentença no demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021